Tribunal: TJDFT
Processo: 0712065-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL. PROCESSO CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE RETIFICAÇÃO. QUADRO GERAL DE CREDORES. ATUALIZAÇÃO. ÍNDICES CONTRATUAIS. INAPLICABILIDADE. HABILITAÇÃO. CRÉDITO ORIUNDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA. IMPOSITIVA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS.
1. Após o ajuizamento da ação, não é apropriada inclusão de encargos contratuais, pois depois de consolidado o débito, os encargos incidentes não mais se regulam pelos termos da avença, mas sim pelos índices praticados pelo Poder Judiciário.
2. O contrato celebrado entre o credor e o seu advogado produz efeitos apenas entre as partes.
3. O pedido de habilitação de crédito no quadro geral de credores da massa falida, oriundo de contrato de honorários advocatícios celebrado entre a parte credora e seu advogado, sem a participação da empresa, é inviável, pois importaria inversão da ordem legal de pagamento dos credores (Lei 11.101/2005, art. 83).
4. O C. STJ fixou entendimento de que “é impositiva a fixação de honorários sucumbenciais na habilitação de crédito, no âmbito da recuperação judicial ou da falência, quando apresentada impugnação, o que confere litigiosidade à demanda" (AgInt-EDcl-AgInt-REsp 1.816.967; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 08/09/2020).”
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.